Tribunal: STF
Processo: RE 1504793
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.  PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA. NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. APELO EXCEPCIONAL. INADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) a deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral; (ii) a inviabilidade da revisão do posicionamento do Tribunal a quo por demandar interpretação de norma infraconstitucional; e (iii) a inadmissibilidade de apelo excepcional manejado em processo objetivo quando o parâmetro de controle adotado pela Corte de origem não constitui norma de reprodução obrigatória na Constituição do Estado.

    2. A parte recorrente sustenta impertinentes os óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário; (ii) se é pertinente a evocação, no exame de recurso extraordinário interposto em ação direta estadual, do óbice concernente à impropriedade de reexame de matéria infraconstitucional; e (iii) se é adequado o recurso extremo quando o parâmetro de controle na Constituição estadual não constitui norma de reprodução obrigatória.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Por se tratar de processo objetivo, descabe evocar a qualificação infraconstitucional da discussão submetida ao STF em recurso extraordinário formalizado em ação direta estadual. Inteligência do entendimento fixado no ARE 1.562.828 AgR.

    5. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.

    6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão com base em parâmetro de controle não fundado em norma de reprodução obrigatória na Carta estadual, não cabe o recurso extraordinário.

    7. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.